Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0742257-27.2023.8.07.0000 DESPACHO O pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora foi indeferido (ids. 53562234, 59380916 e 64708626). Interposto recurso especial, sobreveio decisão inadmitindo-o (id. 66027238), situação mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 79139166 – pp. 12-13, 41-51 e 58). Diante desse quadro processual, intime-se a autora (CDN Engenharia &amp; Construções Ltda.) para que faça o depósito prévio a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator